Tribunal: TJBA
Processo: 8035832-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035832-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDRE LUIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JUAN DIEGO ROCHA DE QUEIROZ

IMPETRADO: MAGISTRADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva, à pena de 7 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A impetração sustenta a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor da condenação, com pedido de reabertura do prazo para interposição de apelação criminal.

3. Consta dos autos que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que os advogados regularmente constituídos foram intimados da sentença condenatória por meio da imprensa oficial, sem interposição de recurso no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a ausência de intimação pessoal de réu solto acerca da sentença condenatória acarreta nulidade do trânsito em julgado quando o defensor constituído foi regularmente intimado;
(ii)
saber se a perda do prazo recursal pelo advogado configura deficiência de defesa apta a justificar a reabertura do prazo para apelação; e
(iii)
saber se há ilegalidade na expedição de mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença condenatória do réu solto pode ser realizada ao defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado quando regularmente representado por advogado.

6.A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a validade da intimação realizada exclusivamente ao defensor constituído para a fluência do prazo recursal do réu que respondeu ao processo em liberdade.

7. Regularmente intimada a defesa técnica e transcorrido o prazo recursal sem manifestação, opera-se a preclusão temporal e o consequente trânsito em julgado da condenação.

8. A ausência de interposição de recurso pelo advogado constituído não configura, por si só, deficiência de defesa ou nulidade processual. A atuação recursal submete-se ao princípio da voluntariedade recursal, inexistindo dever judicial de reabertura de prazo ou de intimação pessoal suplementar do acusado.

9. A alegação de defesa ineficaz exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF, circunstância não evidenciada no caso.

10. A prisão do paciente decorre de título condenatório definitivo, transitado em julgado, não possuindo natureza cautelar. A expedição do mandado de prisão constitui consequência legal da formação da coisa julgada penal e do início da execução da pena.

11. Inexistente vício na formação do trânsito em julgado ou na expedição do mandado prisional, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A intimação da sentença condenatória de réu solto é válida quando realizada ao defensor regularmente constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.

2. A perda do prazo recursal pela defesa técnica não configura, por si só, deficiência de defesa apta a ensejar a reabertura do prazo para recurso.

3. A expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação constitui consequência legal da eficácia executiva do título penal condenatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II, 574, caput, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 211875 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgRg no RHC nº 205.428/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.03.2025; Súmula nº 523/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8035832-35
.2026
.8.05.0000
,
impetrado pel
o
advogad
o

JUAN DIEGO ROCHA DE QUEIROZ
(OAB/
MG

150.028
),
em favor do Paciente

ANDRÉ LUÍS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

VOTO

pelo
CONHECIMENTO EM PARTE
e
, nesta extensão
DENEGAR
a ordem do

Habeas Corpus
impetrad
o
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06